Tribunal: TJPA
Processo: 0007380-04.2019.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007380-04.2019.8.14.0015

APELANTE: ELIAS DOS REIS MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007380-04.2019.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA:1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: ELIAS DOS REIS MOREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE.DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do laudo definitivo acostado aos autos que atestou tratar-se de 19 porções de maconha. No tocante a autoria as provas orais produzidas em contraditório judicial, de maneira orquestrada, aferiram o protagonismo do delito de tráfico de drogas ao apelante;

2 – A
conduta do recorrente se subsume ao tipo de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº
11.343/06, na modalidade “transportar”
, não havendo motivação plausível para se entender de modo diverso, até porque o
vício em substâncias entorpecentes não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei de drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância;

3 - P
ara o acolhimento da benesse do Tráfico Privilegiado, indispensável o preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão, dentre os quais não possuir maus antecedentes. Nesses moldes o recorrente possui maus antecedentes, como demonstrado pelo juízo singular, óbice intransponível que impede o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado:

4 – Quanto ao
direito em apelar em liberdade, inciativa inapropriada pela via eleita, sendo adequado o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

5 -
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à
m
a
ioria
,
vencido o voto da
D
esembargadora Eva do Amaral Coelho,
conhecer
parcialmente
do recurso

e, no mérito, à unanimidade,
negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30
dias do mês de
janeiro

de 202
5
.

Julgamento presidido pel
a
Exm
a
. Des
a
.
Eva do Amaral Coelho
, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ELIAS DOS REIS MOREIRA, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela absolvição do recorrente, devido a carência de provas da autoria e da materialidade delitiva. Noutro ponto, pugnou pela desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, além da aplicação da redutora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo (2/3), com a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos; e a concessão do direito de recorrer em liberdade. (ID 10283886) a aplicação da ANPP.

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
10283893
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
10384977
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
01.08.2019, o apelante foi preso em flagrante delito, em via pública, na Rua Barão do Rio, na cidade de Castanhal, pela guarnição da Polícia Civil, tendo sido encontrado com o apelante 19 (dezenove)
“
petecas
”
envoltas em papel alumínio, contendo erva prensada popularmente conhecida como
“
maconha
”
.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa, nesse ponto, asseverou que as provas seriam insuficientes para assentar um decreto condenatório. Logo, diante das parcas evidências, de rigor o acolhimento da tese absolutória. Nesses termos, infactível a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do BO (ID
10268907 - Pág. 3), que trouxe a denúncia anônimo que levou a prisão e apreensão de 19 petecas envolvidas em papel alumínio de maconha; Auto de Prisão em flagrante delito (ID 10268907 - Pág. 7); Laudos Toxicológicos Provisório e Definitivo (ID 10268908 - Pág. 7), o material examinado trata-se de 19 (dezenove) papelotes feitos em papel laminado e continha 13,233 gramas positivo para MACONHA. A autoria delitiva pode ser observada através da narrativa dos policiais que participaram da prisão do apelante, destacando-se as declarações da testemunha
Márcio Augusto Marques Gonçalves
, o qual narrou que estava na Superintendência quando tomou conhecimento, por uma denúncia anônima, de que um rapaz estaria comercializando drogas na avenida Barão do Rio Branco,

em frente a loja DELE E DELA. Então de deslocou para averiguar, juntamente com outros policiais, dente os quais ROMEU. Uma vez no local passaram a observar, quando notaram um rapaz que batia com a descrição da denúncia anônima, e ao efetuarem a abordagem, encontraram maconha em seu poder e próximo uma carteira de cigarros com drogas.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA e ROMEU DE MELO FERREIRA, o qual ainda asseverou que o acusado tem contumácia na prática ilícita, e recorda que declarou que tinha uma filha pequena e precisava sustenta-la, assumindo que a droga era para a venda.

Na espécie, a remansosa
jurisprudência empresta credibilidade aos relatos dos agentes policiais, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Por ocasião de seu interrogatório o recorrente alegou que a droga era para uso próprio.

Diante das argumentações
ut supra
, se observou que as declarações do recorrente, negando a autoria e que as drogas apreendidas eram para consumo próprio, depõe contra todas as evidencias do acervo processual, as quais foram produzidas em contraditório judicial, ratificando os termos da exordial acusatória que descreveu que a conduta do recorrente se subsume ao tipo de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº
11.343/06, na modalidade “transportar”
, não havendo motivação plausível para se entender de modo diverso, até porque o
vício em substâncias entorpecentes não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33 , caput, da Lei de Drogas , já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil.(TJ-MG - APR: 10450160001571001 Nova Ponte, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2022).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE/PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Diante da comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 78,55g de maconha distribuídos em 18 porções com finalidade mercantil, não há como se desclassificar o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) para o de Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006). 2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. O vício em substâncias entorpecentes não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (TJ-MT - APR: 10045996720218110059, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023).

DA INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa asseverou que, pelas circunstâncias da prisão, se denota que o recorrente atende aos requisitos para aferição da redutora do chamado tráfico privilegiado no grau máximo. Nesses moldes, inviável a tese defensiva.

Destarte, para o acolhimento da benesse, indispensável o preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão, ou seja, que o recorrente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, em análise aos autos, observou-se que o recorrente possui maus antecedentes, como demonstrado pelo juízo singular, óbice intransponível que impede o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. Ademais, a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 741250 SP 2022/0139271-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Desse modo, em face das razões delineadas, sem respaldo nos autos o pleito defensivo.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO DIREITO EM APELAR EM LIBERDADE

A defesa pugnou pelo direito em apelar em liberdade, inciativa inapropriada pela via eleita, uma vez que
o direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA. RÉU: LUCAS DA CUNHA BATISTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
.
RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar de Intempestividade. 1.Não obstante as razões do apelo terem sido protocoladas somente em 27.06.2019, conforme se verifica à fl. 122 dos autos, o Termo de Apelação fora reconhecido no momento da intimação do réu, sendo que a apresentação das razões fora do prazo previsto no dispositivo legal representa mera irregularidade, não constituindo causa impeditiva para conhecimento da insurgência. Isso posto, hei por bem rejeitar a preliminar ministerial de intempestividade e conhecer do apelo interposto em prol do sentenciado, Lucas da Cunha Batista. [...] 5. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (2020.00498630-05, 212.254, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, publicado em 2020-03-02).

Quanto a aplicação da ANPP, trata-se de condenação pelo delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, não sendo cabível a ANPP, pois a pena mínima em que foi condenado, 5(cinco) anos, excede o limite previsto no CPP.

Desse modo, diante das razões mencionadas, inviável o atendimento das teses defensivas.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do apelo e nego-lhe provimento
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/02/2025